Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-69.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPREENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA QUE SE CONFUNDEM – RESCISÃO – POSSIBILIDADE – A alienação fiduciária de imóvel objeto de compromisso de compra e venda não obsta o pedido de rescisão por parte do promitente comprador, especialmente na hipótese em que a empreendedor se confunde com o credor fiduciário.